Tribunal: TJES
Processo: 5000581-66.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-66.2023.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. PARECER MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Alegou o autor, em inicial de ID 31622267, que: i) é cliente do plano de saúde requerido desde o ano de 1995, estando adimplente com os seus respectivos pagamentos; ii) procurou assistência médica e cobertura pelo plano requerido após diagnóstico de gravíssimos problemas referentes à pseudartrose de fratura de quadril; iii) realizou consulta com médico conveniado ao plano e, definida a necessidade de cirurgia, abriu pedido de autorização nº 50007450199; iv) a junta médica interna da Unimed negou alguns pedidos de autorização; v) Ato seguinte à informação prestada, onde a requerida sustenta que os códigos não autorizados encontram-se inseridos no código 30724058, em 29/08 o autor buscou seu médico e este confeccionou um novo laudo especificando os motivos e as necessidades de autorização dos códigos negados, inclusive, explicitando o histórico suportado pelo autor referente aos 02 procedimentos cirúrgicos submetidos anteriormente na mesma região (fêmur esquerdo), 17/01 e 08/03, do corrente ano, visando demonstrar que sem esta autorização não seria possível realizar o procedimento para implante da prótese (já autorizada); vi) Diante disso, em 01/09 o autor novamente buscou a requerida e protocolou nova guia de solicitação – 50007513058 – objetivando a autorização dos 02 códigos negados anteriormente – 30723086 e 30724236 – sendo novamente negado e encaminhado o parecer em 22/09, mantendo o mesmo entendimento já exposto anteriormente; por essas razões, socorre-se ao judiciário para ver seu direito tutelado; vii) faz jus a indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais); e viii) pugna pela antecipação da tutela dos direitos argumentados”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a decisão liminar deferida nos autos, B) Determinar que a requerida autorize, realize e custeie, sem qualquer ônus ao requerente, todos os procedimentos, materiais, estrutura, maquinários, equipe, medicamentos e quaisquer outros aparatos necessários para a realização da(s) cirurgia(s) do autor nos termos indicados pelo médico assistente que o acompanhou e C) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pelo juízo de piso, mantendo os argumentos apresentados em sua inteireza.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas anexadas aos autos, bem como na jurisprudência do STJ e do TJES, neste ponto, passo a referenciar parte do entendimento a quo: “Segundo a jurisprudência da Corte de Cidadania ‘a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia’ (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018); (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) No mais, o controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da requerida, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada [...] Portanto, constatada a ilegalidade da negativa por parte da ré, cabe a ela, além de garantir a cobertura, reparar os danos morais, considerando o momento de maior necessidade e grande fragilidade emocional em que o autor se encontra”.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados. De forma que a condenação no valor de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)